Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o requerido alegou que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, uma vez que “o recorrente apenas descreve o que já diz em sua inicial, inclusive apresenta os mesmo IDS de documentos, ou seja, viola o princípio da dialeticidade, deixando de cumprir os pressupostos da regularidade formal do recurso conforme determina o artigo 1.010 inciso II do CPC” (ID. 51762362 – pág. 06). Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12